Tribunal: TJSP
Processo: 9002272-91.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000087486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 9002272-91.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado RENATO
ALVES PEREIRA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao
agravo.v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.742 - Agravo de Execução Penal no 9002272-91.2019.8.26.0050 - São Paulo
VOTO no: 42.742
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 9002272-91.2019.8.26.0050
AGRAVANTE: Ministério Público.
AGRAVADO: Renato Alves Pereira.
COMARCA: São Paulo.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO contra a r. decisão reproduzida a fls. 44/44 vo, proferida pelo r. Juízo da
Vara das Execuções Criminais da comarca de São Paulo, que concedeu ao
sentenciado Renato Alves Pereira o livramento condicional.
Sustenta o i. agravante, em síntese, o não preenchimento dos
requisitos necessário para a concessão do benefício, notadamente a ausência de
laudo social a instruir o exame criminológico. Pleiteia a cassação da r. decisão, a fim
de que seja complementada a prova pericial (Minuta fls. 50/58).
Apresentada a contraminuta (fls. 60/63) e mantida a r. decisão
atacada (fls. 65), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento
do agravo (fls. 82/83).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.742 - Agravo de Execução Penal no 9002272-91.2019.8.26.0050 - São Paulo
O sentenciado cumpre pena total de 08 anos, 07 meses e 03 dias de
reclusão pela prática de roubos circunstanciados (art. 157, § 4o, incisos I e II, do
Código Penal), cujo término está previsto para 16.10.2022 (fls. 21).
Ao conceder o livramento condicional o douto Juiz da origem se
reportou ao cumprimento do requisito objetivo e a ausência de condutas que possam
macular o seu mérito, já que não consta qualquer registro de falta disciplinar em seu
histórico prisional e sua conduta carcerária é boa, tudo a evidenciar que o agravado
está absorvendo a terapêutica penal. Além disso, de acordo com o relatório
psicológico, ele demonstrou apresentar planos realistas, capacidade de lidar com
raiva e frustrações, entendidos por ele como suficientes para merecimento do
benefício.
E com razão.
O preenchimento do requisito objetivo encontra-se evidenciado.
Igualmente, entende-se preenchido o requisito subjetivo. Isso porque
ainda que as condenações impostas sejam referentes a crimes praticados com
violência ou no mínimo grave ameaça à pessoa, é certo que a gravidade abstrata já
foi ponderada pelo legislador quando da criação dos referidos tipos penais e do
estabelecimento dos patamares de pena. Não deve, assim, diante de tais
circunstâncias, ser novamente sopesada em desfavor do sentenciado, impedindo-o
de alcançar benefícios em sede de execução.
Não bastasse isso, conquanto o exame criminológico não tenha vindo
acompanhado de relatório social, a avaliação psicológica de fls. 38/39 foi suficiente
a revelar o mérito do sentenciado ao recebimento do livramento condicional,
notadamente por declarar ter arrependimento pelos atos praticados, manter vínculos

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.742 - Agravo de Execução Penal no 9002272-91.2019.8.26.0050 - São Paulo
familiares preservados, além de apresentar planos concretos de trabalho e reinserção
social.
Outrossim, das três saídas temporárias que lhe foram concedidas ele
retornou dentro das normas estabelecidas (fls. 23), não havendo qualquer motivação
para a sustação do livramento condicional.
Dessa forma, entende-se que o sentenciado revela condições pessoais
que permitem presumir sua adaptação no livramento condicional, ainda mais como
forma de se incentivar o necessário processo de ressocialização.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator